Tribunal: STF
Processo: Rcl 65561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Mode It Technology Ltda. contra Acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001970-53.2017.5.02.0709), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX e as orientações firmadas na ADC 48 e nas ADIs 3961 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (Doc. 04 – Íntegra dos autos) ajuizada por Igor Duarte Gouveia da Silva em desfavor de Claro S/A e da ora autora, MODE IT TECHNOLOGY LTDA. (atual denominação de SPREAD TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA), pela qual, em síntese, pleiteia-se o reconhecimento de vínculo de emprego, alegando-se que teria sido admitido, em 28/10/2013, na função de Analista de Sistemas, para receber “salário” de R$ 9.630,00, tendo sido dispensado em 13/11/2015. 



    Sob a premissa da ocorrência da chamada “pejotização” e de ilicitude de terceirização, requereu-se a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada e a responsabilização solidária da ora autora.



    [...]



     Sobreveio a r. sentença pela qual o douto Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos: 



    [...]



    Ambas as partes interpuseram recurso ordinário. O. v. Acórdão ora impugnado, de ID 0fe307d, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor da demanda trabalhista e deu parcial provimento ao recurso da empresa, apenas para excluir da condenação a multa do artigo 477 da CLT e os honorários advocatícios, rejeitando-se o recurso, quanto ao tema da presente reclamação, nos seguintes termos: 



    [...]



    Não obstante, no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo de emprego no período de 28/10/2013 a 13/11/2015 mesmo diante da presença de múltiplas circunstâncias absolutamente incontroversas, que impedem o reconhecimento, quais sejam: 



    [...]



    Como se vê, o v. acórdão recorrido, ao analisar a questão referente à existência de vínculo empregatício, entendeu pela caracterização de vínculo em razão da suposta contratação de empresa interposta, pela figura da denominada ‘pejotização’. 



    Com o devido respeito, todavia, o v. acórdão encerrou claro error in judicando, porquanto, no caso concreto, discute-se, à evidência, questão intrínseca à terceirização e à respectiva legalidade, com a impossibilidade de caracterização de vínculo de emprego, diante da relação de terceirização entre a autora e a pessoa jurídica da qual o reclamante é sócio e com a qual se entabulou contrato de prestação de serviços nº 1633/14.”



    Ao final, requer “a procedência da presente reclamação para que seja cassado o acórdão impugnado, julgando-se improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego no período de 28/10/2013 a 13/11/2015 e os respectivos consectários, nos autos da reclamação trabalhista nº 1001970-53.2017.5.02.0709.”



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros vinculantes invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, e as orientações firmadas na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    A decisão reclamada reconheceu o vínculo empregatício ao argumento de que estariam presentes os elementos da relação de emprego, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5, fls. 105-106): 



    “Da prova documental se colhe que o reclamante ingressou como sócio na empresa Strategy Controll Informática Ltda (id. 52e9696), com participação de R$14,00, até 28.10.2014 (id. 63fb1bc). 



    Constam ainda dos autos os instrumentos constitutivos da empresa Net Point Soluções em Informática Ltda, constituída pelo reclamante e seu genitor em 10.01.2014 (id. d9b3808), e que foi contratada pela segunda reclamada em 01.01.2014 para prestação de serviços assessoria e consultoria na área de informática, com o preço de R$ 9.000,00 mensais. O contrato foi rescindido em 13.11.2015 (id. A687117).



    A par de toda a documentação, a testemunha revela de forma indubitável que o reclamante trabalhou no estabelecimento da primeira reclamada, como analista de sistemas, com a ferramenta PPMC: 



    [...]



    O depoimento dos prepostos das reclamadas também corroboram a narrativa da inicial, já que ambos revelaram desconhecimento acerca de diversos fatos que lhe foram questionados.



    Nessa linha, segundo o disposto no art. 843, § 1º, da CLT, o preposto tem a obrigação de conhecer os fatos controvertidos da demanda. O desconhecimento implica confissão quanto à matéria fática, nos termos do art. 386 c/c o § 1º do art. 385, ambos do NCPC, aplicáveis supletivamente ao processo do trabalho, conforme art. 769 da Consolidação das Leis do Trabalho, presumindo-se verdadeira a alegação fática da parte contrária. 



    Desta maneira, fica claro que a atividade do reclamante estava inserida no processo produtivo e na dinâmica estrutural da tomadora de serviços, já que trabalhava no espaço físico e com os equipamentos desta, como admitido pelo preposto, no que a doutrina e a jurisprudência moderna têm denominado de subordinação estrutural, como caracterizadora do elemento previsto no art. 3º da CLT. 



    Aliás, mais do que estrutural, a subordinação no caso era direta, conforme ressai do depoimento da testemunha, de cujas declarações se observa que obedeciam ordens do empregado da primeira reclamada, e que atestou, além disso, a existência de pessoalidade, pelo fato de o reclamante não se substituir por outra pessoa. 



    Acerca dos elementos fático-jurídicos consubstaciadores da relação de emprego, mencione-se ainda a não-eventualidade, que emerge da incontroversa inexistência de solução de continuidade durante mais de dois anos, com comparecimento regular nos dias da semana, e a onerosidade, concretizada no pagamento de salário mensal, inclusive com valor fixo, como se observa das notas fiscais. 



    Por fim, fica claro que a prestação de serviços era realizada diretamente pelo obreiro, exsurgindo o fenômeno mais conhecido como pejotização, que corresponde à contratação de serviços exercidos por pessoas físicas, de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica constituída especialmente para esse fim, na tentativa de encobrir a relação de emprego existente e se furtar ao cumprimento da legislação trabalhista. 



    [...]



    Logo, em razão da presença de subordinação, pessoalidade e os demais elementos da relação de emprego, diretamente com a primeira reclamada, sobressai a ilicitude da terceirização perpetrada. Anote-se que são inaplicáveis ao contrato de trabalho do reclamante as disposições da Lei nº 13.429/2017, editada posteriormente. 



    Por consequência, em razão do princípio da primazia da realidade, com fulcro no art. 9° e 468 da CLT, declaro nulo os contratos mantidos entre o reclamante, por meio das pessoas jurídicas delas integrante, e a segunda reclamada, reconhecendo o vínculo diretamente com a primeira ré, de 28.10.2013 a 13.11.2015, na função de analista de sistemas. 



    Face ao reconhecimento do vínculo empregatício e das presunções decorrentes da aplicação do princípio da continuidade, não elididas por prova em contrário, de se reconhecer o término do contrato em razão da dispensa sem justa causa.”



    A referida Sentença foi confirmada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos:



    “Tem-se, assim, que restaram preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, a ensejar o reconhecimento da relação jurídica de emprego em face da primeira ré, bem como que a segunda demandada, como empresa interposta, deve responder solidariamente pela satisfação do crédito do autor, ante a violação constatada às disposições contidas nos artigos 9º e 468 da CLT. Nesse sentido, a Súmula nº 331, I, do C. TST. 



    Anote-se que tendo ocorrido a ruptura contratual em 13 de novembro de 2015, inaplicável nesta fase processual, portanto, as disposições contidas na Lei nº 13.467/2017. 



    E, uma vez desconhecendo o preposto da primeira ré quando teve início a prestação laboral, prevalece a data fixada pela origem. 



    Por conseguinte, mantenho a r. decisão.” 



    Como se vê, a decisão recorrida manteve o reconhecimento da relação de emprego, desconsiderando o contrato de prestação de serviços firmado com a parte Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão reclamada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1001970-53.2017.5.02.0709, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente